Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742242-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM NOGUEIRA FERNANDES AGRAVADO: MARCUS MONICI SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Nogueira Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada contra Marcus Monici Souza (processo n. 0721286-87.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, por meio da qual o autor/agravante pretendia a sua imissão na posse do imóvel localizado no “Setor Habitacional Arniqueira – DF, Lote no 31, Quadra 9, conjunto 1”. Em suas razões recursais (ID 76827260), o agravante sustenta, em suma, que teria apresentado, na origem, elementos probatórios suficientes para demonstrar a legítima aquisição do imóvel objeto de pedido de imissão de posse, a saber, escritura pública, certidão de ônus atualizada, decisões administrativas da Terracap e comprovante de arrematação do bem. Entende que estariam preenchidos os requisitos legais necessários para sua imediata imissão na posse do bem. Entende que a posse exercida pelo agravado sobre o imóvel seria indevida. Aponta que que o “Réu já litigou contra a alienação do bem em duas oportunidades anteriores — nos processos no 0703026-02.2024.8.07.0000 e no 0731714- 91.2025.8.07.0000 — ambos julgados improcedentes, com trânsito em julgado, reconhecendo expressamente a legalidade da aquisição pelo Agravante e a ausência de qualquer direito possessório ou dominial por parte do Réu”. Pontua que o agravado “insiste em permanecer no imóvel sem qualquer respaldo legal, violando o direito de propriedade, frustrando sua função social e causando prejuízos concretos ao legítimo titular”. Assevera que a “resistência injustificada do Réu configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, plenamente apto a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC” Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida, desde logo, a sua imissão na posse do imóvel objeto de discussão na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 76830312). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque, muito embora se reconheça, a princípio, a regularidade no registro da escritura pública de compra e venda do imóvel em favor da parte autora (agravante), a análise acerca do preenchimento dos pressupostos legais indispensáveis para concessão da medida de imissão de posse demanda aprofundada análise dos autos e instrução probatória, além de recomendar a integração do contraditório e ampla defesa, o que é incompatível com o presente instante processual. Não bastasse, a expedição de mandado de imissão na posse do reportado imóvel, a par das mencionadas circunstâncias, se afiguraria, neste instante, medida açodada, por implicar necessariamente na desocupação imediata do imóvel pelo agravado. Ademais, não se extrai que o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, da tutela provisória vindicada pelo autor/agravante resulte em um quadro de perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora